Tribunal: CARF
Processo: 10980.720148/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720148/2011-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.876 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1987 a 30/04/1991
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO NA
APURAÇÃO PELA AUTORIDADE FISCAL.
Não há litígio quando inexiste erro nos cálculos da autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques D
Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário com escopo de reformar parte do acórdão no 09-
58.224, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/06/1999
DIREITO CREDITÓRIO. ATUALIZAÇÃO
Para o período não abrangido por decisão judicial impetrada pela contribuinte, o direito
creditório reconhecido deve ser atualizado na forma aceita pela administração tributária.
Os valores pagos no último trimestre de 1995 não sofreram atualização na
transformação para Reais pela UFIR de R$ 0,8287.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720148/2011-92
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.876 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720148/2011-92

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Com intuito de retratar os eventos ocorridos até o presente momento, colaciono o
relatório preparado no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente de declarações de compensação – DCOMPs eletrônicas (fls. 506/625) e
de Pedido de Restituição de fls. 626 e 627, o qual pleiteia a restituição de crédito com
origem em decisão judicial, cujo objeto é a declaração da inexistência de obrigação
tributária entre a autora e a ré (União Federal) no tocante ao recolhimento do PIS-
FOLHA DE PAGAMENTO, bem como a restituição do indébito corrigido
monetariamente. No PER/DCOMP a interessada informa crédito atualizado na data da
transmissão de R$ 207.195,38.
O direito creditório foi reconhecido pela autoridade preparadora, entretanto o valor
atualizado se mostra inferior ao pleiteado pela contribuinte.
A contribuinte apresenta em sua manifestação de inconformidade o "Demonstrativo de
Apuração de Crédito após Compensação" de fls. 706/725, onde utiliza a variação da
OTN do ano-calendário de 1987 para a correção dos recolhimentos ocorridos naquele
ano e a UFIR mensal para os valores recolhidos após 31/12/1991.
O processo foi baixado em diligência, às fls. 730/731, para esclarecimento sobre a base
legal da atualização monetária com base na OTN e UFIR utilizada no despacho
decisório, uma vez que há divergências entre os cálculos utilizados pela autoridade
preparadora e pela contribuinte.
Foi então elaborada a Informação Fiscal de 735/764.
A contribuinte apresentou razões adicionais de defesa, alegando que:
(...)
Como dito acima, a Receita Federal em sua última manifestação elaborou
laudo contábil para atualização dos valores contidos no pedido de
restituição no período compreendido entre jul/87 e dez/95, apontando o
resultado total de R$ 91.036,81.
Por outro lado, em uma análise atenta às planilhas encartadas, é possível
encontrar grandes inconsistências, o que confirma estar correto o cálculo da
Manifestante.
Entre as inconsistências identificadas, a primeira delas é o fato de que os
valores pagos no período entre jul/87 e dez/87 foram corrigidos pelo
coeficiente de atualização de jan/88. É o que se depreende da tabela
encartada em anexo (vide primeira planilha do anexo 1).
A segunda inconsistência verificada é que na relação de pagamentos
realizados entre janeiro de 1992 à dezembro de 1995, constatou-se vários
casos nos quais o coeficiente de atualização empregado no cálculo não era o
do mês do pagamento, mas do mês seguinte. Nos demais pagamentos, porém,
a Receita Federal utilizou como índice de atualização o do mês do
pagamento, sem que fosse possível identificar a razão da distinção (vide
segunda planilha do anexo 1).
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.876 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720148/2011-92

Além dessas inconsistências, também se constatou que a Receita Federal, ao
aplicar os índices de correção monetária apurou valor inferior ao do
montante recolhido pela Manifestante, deixando evidente sua falta de
critério. Foi o que se verificou, especialmente, no recolhimento do tributo
efetuado em outubro de 1995.
Imperioso registrar, também, que as divergências apontadas acima estão em
todos os cálculos realizados pela Receita Federal para as entidades
mantidas pela Federação Espírita (Albergue Noturno, Creche Mariinha,
Colégio Lins de Vasconcelos, Hospital Espírita Bom Retiro, Creche Josefina
Rocha, Creche Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Escola Profissional Maria
Ruth Junqueira e a própria Federação Espírita do Paraná).
Por derradeiro, registre-se que todos os apontamentos acima são
corroborados pelos documentos anexos, elaborados após detido exame, feito
pelo assistente técnico da Federação Espírita, entre as contas apresentadas
pela Manifestante e pela Receita Federal.
(...)
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada procedente em parte pela 2a
Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade de votos, reconheceu o valor de R$ 738,41, além do
saldo de crédito anteriormente concedido em favor da ora recorrente mediante despacho
decisório. Transcrevo a conclusão exarada pelo Colegiado (fl. 811/812):
4) Conclusão
De acordo com as explanações acima, refiz os cálculos, para os períodos onde houve
alterações em função do julgamento, no demonstrativo denominado “Valores
Reconhecidos no Julgamento”, anexada ao processo, apurando uma diferença de crédito
no importe de R$ 674,41.
Somando-se ao valor reconhecido na Informação Fiscal (R$ 64,40), com o qual estou de
acordo, àquele consignado no demonstrativo acima referido (R$ 674,41), chega-se a um
incremento do crédito atualizado até 31/12/1995 reconhecido no despacho decisório no
importe de R$ 738,81.
Pelo exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório atualizado até 31/12/1995 no valor
de R$ 738,41, além daquele inicialmente reconhecido no despacho decisório (R$
90.972,41) e homologar as compensações declaradas nas DCOMPs a ele vinculadas, até
o limite do direito creditório reconhecido.
Após os devidos (re)cálculos pela autoridade fiscal, a recorrente foi intimada de
seu teor, como também do acórdão no 09-58.224 tendo, de logo, interposto recurso voluntário
para discutir, unicamente, o fato de não ter sido computado os pagamentos efetuados de
Pis/Pasep entre julho/1987 e dezembro/1988, dos estabelecimentos Matriz, Hospital e Creche
Josefina Rocha.
Os autos foram distribuídos a esta relatora para julgamento.
É o relatório.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.876 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720148/2011-92

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Tendo sido a peça recursal apresentada dentro do prazo legal, dela tomo
conhecimento.
Segundo narrado, pretende a recorrente a reforma de parte do acórdão recorrido
sob o argumento de erro material nos (re)cálculos apresentados pela autoridade fiscal, se
insurgindo, para tanto, da seguinte tese:
2. Dos Valores não Computados pela 2a Turma da DRJ.
Apesar da discordância acerca dos índices de atualização monetária aplicados entre
julho de 1987 e dezembro de 1988, o presente recurso possui como objeto apenas à
ausência de somatória de valores recolhidos pela Recorrente em três de seus oito
estabelecimentos.
Conforme mencionado anteriormente, a divergência original consistia na diferença
encontrada no valor global atualizado para 31/12/1995, sendo que a Recorrente entendia
como devidos R$ 107.783,83, enquanto a Receita Federal afirmava ser o crédito
atualizado para aquela data R$ 91.036,81.
Dessa diferença de R$ 16.747,02, somente R$ 2.493,33 consistem na divergência no
que se refere à atualização monetária. O restante, atualizados para 31/12/1995 em R$
14.253,69, possui lastro na ausência de somatória, por parte da 2a Turma da DRJ JFA e
da EQPEJ, de valores recolhidos pela Recorrente.
Mais especificamente, não foram computados os seguintes somatórios, que estão
devidamente discriminados no Laudo anexo:
1. ESTABELECIMENTO MATRIZ: Período de Jul/87 à Abr/91, no valor de
R$ 483,64;
2. ESTABELECIMENTO HOSPITAL: Período de Jul/87 à Abr/91, no valor
de R$ 13.557,35;
3. ESTABELECIMENTO CRECHE JOSEFINA ROCHA: Período de Jul/87
à Abr/91, no valor de R$ 212,70.
Houve, portanto, conforme demonstrado nos cálculos que se juntam em anexo, erro
material nos cálculos realizados pelos órgãos da RFB.
Nesse sentido, se utilizados os mesmos índices de correção monetária recomendados
pelo ente administrativo, chega-se ao montante, atualizado para 31/12/1995, de R$
105.290,50, e não de R$ 91.036,81.
Veja que a única discussão gira em torno dos valores recolhidos a título de
Pis/Pasep pelos estabelecimentos Matriz, Hospital e Creche Josefina Rocha, supostamente, por
não terem integrado a base de cálculo para a operação de atualização monetária efetuada pela
autoridade fiscal após a decisão recorrida.
A princípio sem razão a recorrente, de acordo com o que será explanado.
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.876 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720148/2011-92

Penso que a questão aventada é simples, cuja resposta já se encontra nos autos
desde a Informação Fiscal de fls. 735/764. Isso porque os valores trazidos pela recorrente, em
verdade, refletem a soma dos valores encontrados a título de correção monetária decorrentes dos
pagamentos de Pis/Pasep oriundos dos períodos de julho/1987 a abril/1991.
De fato, na emissão do despacho decisório a autoridade fiscal cometeu um
equívoco, de pronto, sanado por meio de atendimento a diligência determinada pela DRJ/JFA
que tinha como escopo o que segue:
2. De acordo com os termos do referido Despacho de Diligência, a contribuinte
apresenta em sua Manifestação de Inconformidade o "Demonstrativo de Apuração de
Crédito após Compensação", de fls. 706/725, onde utiliza a variação da OTN do ano-
calendário de 1987 para a correção dos recolhimentos ocorridos naquele ano e a UFIR
mensal para os valores recolhidos após 31/12/1991.
Ao passo que a nova apuração foi realizada a partir de aplicação dos índices
corretos. Ao final, para os estabelecimentos apontados pela recorrente, os valores de correção
monetária vigentes estão destacados:
Estabelecimento
Período de
Apuração
Valor (R$)
Despacho
Decisório
Valor (R$)
Informação
Fiscal
Paginação
Matriz
Julho/1987 a
abril/1991
474,20
483,64
647/648 e 741/742
Hospital
Julho/1987 a
abril/1991
13.448,93
13.557,35
667/668 e 752/753
Creche Josefina
Julho/1987 a
abril/1991
209,83
212,70
660/661 e 755/756
Inequívoco que para os períodos de julho/1987 a abril/1991, os valores corrigidos
sobre o principal e os índices adequados de correção monetária – inclusive, incontroversos -,
foram, efetivamente, contemplados na apuração realizada pela autoridade fiscal.
Portanto, a diferença buscada pela recorrente não se refere à exclusão das
referidas montas, visto que efetivamente concedida.
Repito: os valores recolhidos de Pis/Pasep entre julho/1987 a abril/1991 pelos
estabelecimentos Matriz, Hospital Psiquiátrico e Creche Josefina foram considerados pela
autoridade fiscal na apuração. Corroborando, colaciono extrato juntado pela própria recorrente às
fls. 868/879:

Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.876 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720148/2011-92

Por todo o exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital